Tribunal: TJMT
Processo: 1023583-43.2025.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023583-43.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[JULIANA FAVALESSA SAMPAIO - CPF: 418.986.088-30 (ADVOGADO), JOSE MARCOS CARPES VARGAS - CPF: 698.376.009-34 (AGRAVANTE), Fazenda Publica do Estado de Mato Grosso (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL AMBIENTAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE ADMINISTRATIVA. ATO MERAMENTE BUROCRÁTICO. CDA NULA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por José Marcos Carpes Vargas contra decisão que rejeitou exceção de
pré
-executividade na Execução Fiscal nº 1007247-74.2021.8.11.0041, ajuizada com base na Certidão de Dívida Ativa (CDA) nº 2018826998, referente a multa ambiental aplicada no processo administrativo nº 136627/2011. O agravante sustenta a nulidade da CDA por prescrição intercorrente, em razão de paralisação superior a três anos no processo administrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se houve prescrição intercorrente no processo administrativo ambiental que deu origem à CDA, à luz do Decreto Estadual nº 1.986/2013, em razão da paralisação superior a três anos sem a prática de ato de instrução ou impulso processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição intercorrente no âmbito administrativo ambiental está prevista no art. 19, §2º, do Decreto Estadual nº 1.986/2013, e se configura pela paralisação do processo por mais de três anos, sem julgamento ou despacho.

O parágrafo único do art. 20 do mesmo decreto exige, para a interrupção da prescrição, a prática de atos inequívocos da administração que impliquem em instrução ou impulso processual.

A juntada do Aviso de Recebimento (AR) em 20/08/2012 não se qualifica como ato interruptivo da prescrição, pois possui natureza meramente documental e não implica impulso processual nem apuração do fato.

Verificou-se inércia da Administração entre a apresentação das alegações finais (13/07/2011) e o despacho subsequente (02/07/2015), superior ao prazo legal de três anos, configurando prescrição intercorrente.

A jurisprudência do TJMT, inclusive em sede de IRDR, tem firme entendimento de que apenas atos efetivos de instrução ou impulso processual são aptos a interromper a prescrição intercorrente administrativa (IRDR 1012668-37.2022.811.0000).

A prescrição administrativa atinge a exigibilidade da multa e acarreta a nulidade da CDA, impedindo a continuidade da execução fiscal, nos termos do art. 487, II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A prescrição intercorrente no processo administrativo ambiental configura-se com a paralisação superior a três anos sem a prática de atos de julgamento ou impulso processual.

A juntada de Aviso de Recebimento (AR) é ato meramente burocrático, sem efeito interruptivo da prescrição.

Reconhecida a prescrição intercorrente, a CDA torna-se nula e a execução fiscal deve ser extinta.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, caput e LXXVIII; CPC,
arts
. 85, §3º, I, e 487, II; Decreto Estadual/MT nº 1.986/2013,
arts
. 19, §2º, e 20, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 852475/SP, Rel. Min. Edson Fachin, j. 08.08.2018; TJMT, IRDR nº 1012668-37.2022.811.0000; TJMT, N.U 1023018-58.2022.8.11.0041, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 26.03.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo
interposto por JOSÉ MARCOS CARPES VARGAS contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Execução Fiscal nº 1007247-74.2021.8.11.0041, que rejeitou a exceção de
pré
-executividade oposta pelo agravante.

O agravante sustenta, em síntese, que a Certidão de Dívida Ativa (CDA) nº 2018826998, que embasa a execução fiscal, é nula por inexigibilidade do crédito, em razão da ocorrência da prescrição intercorrente da pretensão punitiva no curso do processo administrativo nº 136627/2011, que serviu de base para a constituição do débito.

Alega que, após a apresentação de suas alegações finais em 10/02/2012, o processo administrativo permaneceu inerte, sem qualquer ato de instrução ou julgamento, por mais de 3 (três) anos, vindo a ter um despacho de mero expediente apenas em 02/07/2015, o que configuraria a prescrição intercorrente nos termos do Decreto Estadual nº 1.986/2013.

Argumenta que a juntada de AR em 20/08/2012 não tem o condão de interromper o prazo prescricional, por não constituir ato inequívoco da administração que importe apuração do fato ou impulso processual.

O agravado, em suas contrarrazões, defende a inocorrência da prescrição intercorrente, sustentando que todas as manifestações ocorridas no curso do processo administrativo têm o condão de interromper o prazo prescricional, por serem necessárias à conclusão do procedimento instaurado para a apuração do fato.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A controvérsia central do presente recurso reside na verificação da ocorrência ou não da prescrição intercorrente no âmbito do processo administrativo que deu origem à CDA objeto da execução fiscal.

Inicialmente, cumpre destacar que a prescrição é instituto jurídico fundamental para a estabilização das relações sociais, como bem reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal no RE nº 852475/SP, ao afirmar que
"a prescrição é instituto que milita em favor da estabilização das relações sociais"
(Relator para o acórdão Ministro EDSON FACHIN, julgado em 08.08.2018).

No caso em análise, o processo administrativo que originou a multa ambiental executada tramitou sob a égide do Decreto Estadual nº 1.986/2013, que estabelece procedimentos próprios para a apuração e julgamento de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente no âmbito do Estado de Mato Grosso.

Referido decreto, em seu art. 19, §2º, dispõe expressamente sobre a prescrição intercorrente nos seguintes termos:

"Art. 19. Prescreve em 5 (cinco) anos a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessada.

(...)

§2º Incide a prescrição no procedimento de apuração do Auto de Infração paralisado por mais de 3 (três) anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação."

O art. 20 do mesmo decreto estabelece as hipóteses de interrupção da prescrição:

"Art. 20. Interrompe-se a prescrição:

I -
pelo
recebimento do Auto de Infração ou pela cientificação do infrator por qualquer outro meio, inclusive por edital;

II -
por
qualquer ato inequívoco da administração que importe apuração do fato; e

III - pela decisão condenatória recorrível.

Parágrafo único. Considera-se ato inequívoco da administração, para o efeito do que dispõe o inciso II, aqueles que impliquem em instrução ou impulso processual."

Analisando detidamente os autos, verifica-se que o processo administrativo nº 136627/2011 apresenta a seguinte cronologia de atos relevantes para a análise da prescrição intercorrente:

Auto de Infração nº 129652, lavrado em 22/02/2011;

Certidão de vistas, datada de 21/03/2011;

Juntada de AR, datada de 29/03/2011;

Juntada de declaração, datada de 14/06/2011;

Defesa Administrativa, datada de 14/06/2011;

Certidão, datada de 14/06/2011;

Decisão Interlocutória, datada de 14/06/2011;

Ofício, datado de 14/06/2011;

Certidão, datada de 08/07/2011;

Alegações Finais, datada de 13/07/2011
;

Juntada de AR, datada de 20/08/2012;

Despacho, datado de 02/07/2015
;

Certidão, datada de 06/05/2016;

Despacho de Encaminhamento, datado de 04/10/2017;

Despacho, datado de 27/10/2017;

Despacho de Encaminhamento, datado de 09/11/2017;

Decisão Administrativa nº 1847/SUNOR/SEMA/2017, datada de 24/11/2017;

Homologação da decisão Administrativa, datada de 07/12/2017.

O ponto nevrálgico para a análise da prescrição intercorrente reside no período compreendido entre a apresentação das alegações finais pelo agravante, em
13/07/2011
(Id 109185528 – p. 17 dos autos originários), e o despacho datado de
02/07/2015
. Nesse intervalo, o único ato processual praticado foi a juntada do Aviso de Recebimento (AR), em 20/08/2012.

A questão que se coloca é se a juntada do referido AR poderia ser considerada
“ato inequívoco da administração que importe apuração do fato”
, capaz de interromper o prazo prescricional, nos termos do art. 20, II, do Decreto Estadual nº 1.986/2013.

O parágrafo único do art. 20 do diploma em referência esclarece que
“considera-se ato inequívoco da administração, para o efeito do que dispõe o inciso II, aqueles que impliquem em instrução ou impulso processual”
(sem destaque no original).

Contudo, analisando a natureza jurídica da juntada do AR, verifica-se que se trata de mero ato de documentação, destituído de conteúdo decisório ou de caráter impulsionador do processo. O Aviso de Recebimento constitui simples comprovação da entrega de correspondência, não representando, por si só, ato de apuração do fato ou de instrução processual.

No caso em exame, observa-se que a certidão de juntada do AR foi lavrada com o seguinte teor:
“embora o AR enviado a José Marcos Carpes Vargas tenha sido juntado, resta suprida a intimação mediante a apresentação de alegações finais de fls. 31/41”
. Depreende-se do teor da certidão que o AR dizia respeito à intimação do autuado para apresentar razões finais, as quais, todavia, já haviam sido protocolizadas. Assim, a juntada do AR não teve o condão de interromper o lapso prescricional.

A jurisprudência deste Tribunal tem se consolidado no sentido de que atos meramente burocráticos não têm o condão de interromper o prazo prescricional, conforme se verifica no recente julgado:

"DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM REEXAME NECESSÁRIO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO. INTERRUPÇÃO SOMENTE POR ATOS PROCESSUAIS RELEVANTES. IRDR 1012668-37.2022.811.0000. ATO ADMINISTRATIVO PRESCRITO. RECURSO DESPROVIDO.

[...]

III. Razões de decidir

Nos termos do Decreto Estadual n. 1.986/2013 e da jurisprudência consolidada no IRDR 1012668-37.2022.811.0000, a prescrição intercorrente configura-se pela paralisação do processo administrativo por mais de três anos
sem atos efetivos de instrução ou impulso processual relevante
.

A análise dos autos demonstrou que, entre a cientificação do autuado (30.03.2016) e a inscrição da Certidão de Dívida Ativa (31.03.2022), não foram praticados atos administrativos capazes de interromper o prazo prescricional, uma vez que as certidões e despachos juntados pelo agravante não possuem efeito interruptivo, por não caracterizarem efetivo impulso processual.

[...]

Tese de julgamento: '1. A prescrição intercorrente administrativa somente se interrompe por atos processuais que importem efetivo impulso ou instrução do feito. 2.
A mera juntada de certidões e despachos administrativos sem repercussão material no andamento do processo não configura causa interruptiva da prescrição
.'"

(N.U 1023018-58.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Vice-Presidência, Julgado em 26/03/2025,
Publicado
no DJE 26/03/2025 – destaquei.)

Assim, considerando que entre a apresentação das alegações finais (
13/07/2011
) e o despacho de
02/07/2015
transcorreram mais de
3 (três) anos
, e que a juntada de AR em 20/08/2012 não constitui ato inequívoco da administração que importe apuração do fato ou impulso processual, resta configurada a prescrição intercorrente, nos termos do art. 19, §2º, do Decreto Estadual nº 1.986/2013.

Importante ressaltar que o instituto da prescrição intercorrente visa justamente coibir a inércia da Administração Pública, garantindo ao administrado que não fique indefinidamente sujeito à instabilidade jurídica decorrente de um processo administrativo paralisado. Trata-se de concretização do princípio constitucional da segurança jurídica e da duração razoável do processo, previstos no art. 5º, caput e inciso LXXVIII, da Constituição Federal.

No caso em análise, a inércia da Administração Pública por mais de 3 (três) anos, sem a prática de qualquer ato que importe em apuração do fato ou impulso processual, configura inequivocamente a prescrição intercorrente prevista no art. 19, §2º, do Decreto Estadual nº 1.986/2013.

Verificada a ocorrência da prescrição intercorrente no âmbito administrativo, o crédito que embasa a CDA torna-se inexigível, o que acarreta a nulidade do título executivo e, por conseguinte, impõe a extinção da execução fiscal.

Ressalte-se que o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva administrativa não elide a obrigação de reparar o dano ambiental na esfera da responsabilidade civil, conforme expressamente previsto no art. 19, §4º, do Decreto Estadual nº 1.986/2013 e na jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal (Tema 999 de Repercussão Geral).

Em face do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento para reformar a decisão agravada e acolher a exceção de
pré
-executividade oposta pelo agravante, reconhecendo a prescrição intercorrente no processo administrativo nº 136627/2011 e, por conseguinte, declarando a nulidade da CDA nº 2018826998, com a consequente extinção da Execução Fiscal nº 1007247-74.2021.8.11.0041, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil.

Condeno o agravado ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no art. 85, §3º, I, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025